Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-26.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, SERASA S.A. RECORRIDO: SERASA S.A., LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatei a distribuição da Reclamação no 0702490-16.2022.8.07.0000. Aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito